Tribunal: TJMT
Processo: 0006917-57.2018.8.11.0055
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006917-57.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[APARECIDO ALVES ANTONIO - CPF: 206.473.951-34 (APELANTE), TEREZINHA MANSAO ANTONIO - CPF: 534.923.071-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), TEREZINHA MANSAO ANTONIO - CPF: 534.923.071-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – NECESSIDADE DE SER DISPONIBILIZADO AO REQUERENTE O PROCEDIMENTO CIRÚGICO DE REVASCULARIZÇAÃO DO MIOCÁRDIO COMPROVADO POR DOCUMENTO MÉDICO ANEXO AO FEITO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA N. 80/2014 – ISENÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS PARA AS FAZENDAS PÚBLICAS - APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - Compete ao Poder Público velar pela integridade do direito público subjetivo à saúde constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no artigo 196 da Constituição Federal de 1988.

2 - Havendo nos autos documento médico que comprove a necessidade da cirurgia

de revascularização do miocárdio em favor do paciente, esta deve ser disponibilizada em respeito ao direito à saúde.

3 - Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional n. 80/2014.

4 - Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica-se a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

5 – Apelo desprovido.

6 – Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº
0006917-57.2018.8.11.0055

APELANTE/INTERESSADO
: APARECIDO ALVES ANTÔNIO

(DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADOS/INTERESSADOS:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação Cível
interposto pela Defensoria Pública, representando o Aparecido Alves Antônio, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela proposta por Aparecido Alves Antônio, por intermédio da Defensoria Pública, em

desfavor do Município de Tangará da Serra e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente a demanda, confirmando a antecipação da tutela deferida,
para o fim de determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, a efetuar o regular fornecimento do procedimento cirúrgico, pleiteado na inicial, enquanto perdurar a prescrição médica.

Não houve a condenação ao pagamento de custas, tampouco honorários advocatícios.

É relatado que, o Sr. Aparecido Alves Antônio se encontrava, ao tempo da propositura da ação, internado na UTI do Hospital e Maternidade Santa Ângela, com quadro de angina instável e doença arterial coronariana (DAC) grave e multivascular, necessitando realizar, em caráter de urgência, cirurgia de revascularização do miocárdio.

Registra que, solicitada a autorização de internação via SUS, restou sem resposta, motivo pelo qual provocou o Judiciário.

A tutela provisória vindicada foi deferida, em regime de plantão judiciário (ids. nº 38646991 e 38646991).

Ato contínuo, após regular distribuição do feito, foi retificado de ofício o valor da causa, pelo juízo da Vara Especializada dos Juizados Especiais, para o valor de R$ 103.100,00 (cento e três mil e cem reais), com declaração de declínio da competência para o juízo comum, vide decisão de id. nº 38646997.

Noticiado o não cumprimento voluntário da decisão que antecipou os efeitos da tutela, foi determinado o bloqueio de valores, da conta única do Estado de Mato Grosso, conforme id. nº 38660950.

Em preliminar de contestação, disponível nos ids. nº 38660965 a 38660969, o Município de Tangará da Serra suscitou sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o procedimento vindicado é de alto custo e, portanto, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

No mérito, defende que o princípio da reserva do possível deve ser observado, bem como, que o pleito ofende os princípios da separação dos poderes, da legalidade e da isonomia, pugnando pela sua improcedência.

Foi certificado o decurso do prazo, sem apresentação de contestação pelo Estado de Mato Grosso (id. nº 38660970 – pág. 2).

A impugnação à contestação apresentada pela municipalidade se encontra presente nos ids. nº 38660971 e 38660972.

Em seguida, sobreveio sentença, confirmando os efeitos da decisão antecipatória, consoante id. nº 38660978, com expressa determinação de remessa do feito para reexame necessário, fundamentado no art. 496, I, do CPC.

Em face da sentença, a Defensoria Pública, representando o Autor da demanda, interpôs recurso de Apelação Cível (ids. nº 38660979 e 38660980), pugnando, exclusivamente, pela condenação dos Entes Públicos demandados ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos.

Afirma que, após a alteração realizada na Constituição Federal de 1988 pela Emenda Constitucional nº 80/14, tornou-se possível o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública, assegurando também por meio da Lei Complementar Federal nº 80/94, no art. 4º; Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso nº 146/03, no §2º, do art. 33; e Lei Complementar Estadual nº 146/2009, no art. 179.

Por fim, sustenta a superação do entendimento sumulado pelo STJ no enunciado de nº 421, porquanto fundamentado em precedentes sufragados por compreensão anterior à Emenda Constitucional nº 45/2004, que conferiu autonomia financeira-orçamentária à Defensoria Pública, de modo que devido o pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pelo Município de Tangará da Serra.

Foram apresentadas contrarrazões, sob os ids. nº 38660982 e 38660983.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (id. nº 40073475), manifestou-se
pelo
não provimento
do recurso interposto, opinando pela retificação da sentença, para obstar o repasse ou transferência de valores diretamente a fornecedores
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de julho de 2022.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO E REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto
por Aparecido Alves
Antonio
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, proposta por Aparecido Alves
Antonio
, representado por
Terezinha
Manao

Antonio
, por intermédio da
Defensoria Pública,
em desfavor
do Estado de Mato Grosso e do Município de Tangará da Serra/MT, julgou a demanda nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
julgo PROCEDENTE o pedido inaugura formulado pelo requerente APARECIDO ALVES ANTONIO, e mantenho o deferimento da liminar para o fim de determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA, a efetuar o regular fornecimento do procedimento cirúrgico, pleiteado na inicial, enquanto perdurar a prescrição médica.

Tendo em visa que a parte autora apresentou o cálculo, e que a parte ré não se opôs aos valores descritos, hei por bem HOMOLOGAR o cálculo apresentado pelo exequente.

Por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Embora sucumbentes, deixo de condenar os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
.

Oportunamente, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para conhecimento da remessa necessária, nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo
Civil.”

[Destaquei
]

Pois bem.

Precipuamente, destaco que agiu com manifesto acerto o Juízo singular ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Tangará da Serra/MT, arguida em sede de contestação, eis que entendo ser a responsabilidade dos entes públicos nas demandas de saúde solidária.

Quanto ao direito à saúde, rememoro que a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in
verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ademais, relembro que a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.

[Destaquei
]

Sendo, ainda, que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Entendo que, a hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Isso porque, indubitavelmente, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

No caso em análise, tenho que restou demonstrada a necessidade de ser disponibilizado ao Requerente o procedimento cirúrgico vindicado, qual seja, a cirurgia de revascularização do miocárdio, vez que consta em anexo nos autos documento médico, assinado pelo Dr. Tiago Teixeira Lima Silva (CRM/MT 8220), disponível no ID n. 38646989, asseverando a imprescindibilidade deste, senão vejamos:

“(...) PACIENTE NECESSITA DE CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO (JÁ SOLICITADO PELA CARDIOLOGIA) EM CARÁTER DE URGÊNCIA PELO RISCO DE MORTE IMINENTE. TAL PROCEDIMENTO CIRURGICO NÃO ESTÁ DISPONÍVEL EM TANGARÁ DA
SERRA
.”

[Destaquei
]

Outrossim, em que pese o aduzido pela Defensoria Pública em seu apelo, tenho que esse não deve ser provido.

Explico.

Inicialmente, impende ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença, por se revelar a confusão prevista no art. 381 do Código Civil. Nesse sentido, inclusive, editou a Súmula 421, com a redação,
in
verbis
:

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quanto ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
.
[Destaquei
].

Ademais, com a edição da Emenda Constitucional n. 80/2014, ocorreu a equiparação da instituição Defensoria Pública, à Magistratura e ao Ministério Público, uma vez que a ela foram conferidas as mesmas prerrogativas institucionais, o que pode ser conferido no artigo 134, caput, e § 4º da Constituição Federal, vejamos:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014).

(...)

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014).

Dessa forma, deve-se dar à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (
REsp
1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010,
DJe
19/05/2010).

Constata-se, portanto, que a Defensoria Pública não mais faz jus aos honorários de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando, entendimento que encontra respaldo eminentemente constitucional.

Feitas essas ponderações, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal, corroborando o entendimento de
que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, independente do ente contra o qual esteja atuando, invocando-se como fundamento a EC n. 80/2014
:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.
PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR — MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO — COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL — OBSERVÂNCIA.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil
. No âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, não comprovada a imprescindibilidade de marca comercial específica, o fornecimento do insumo alimentar deve observar, preferencialmente, o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável. Recursos não providos. Sentença retificada em parte.

(N.U 0006713-75.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/3/2020, publicado no DJE 20/3/2020)
[Destaquei
]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QAUNTO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0019102-64.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/3/2020, publicado no DJE 16/3/2020)
[Destaquei
]

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO ORTOPÉDICO – ESTABILIZAÇÃO DE FRATURA NA COLUNA - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – NECESSIDADE COMPROVADA
- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014
– MULTA COERCITIVA – AFASTADA – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

2. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais, o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

3. Embora seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário.

4. Diante do descumprimento injustificado pelo Poder Público de decisão ou sentença que determina a disponibilização imediata de medicamento é possível o bloqueio online de verbas públicas, para a efetivação da imposição judicial. Precedentes do STJ
.

5. Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

(N.U 1000767-61.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/3/2020, publicado no DJE 18/3/2020)
[Destaquei
]

Sendo assim, entendo que é defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte.

Quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que, oJulgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Inclusive, esta questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.

1.

(...)

(
REsp
1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA

TURMA, julgado em 5/4/2018,
DJe
11/4/2018) [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para
fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 4/4/2018, publicado no DJE 11/4/2018)
[Destaquei
]

No que tange ao pagamento das custas processuais, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Na forma do artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018).
[Destaquei
].

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível
interposto pelo Município de Tangará da Serra/MT e, em sede de
Remessa Necessária, RATIFICO a sentença.

É como voto.

VOTO-ADENDO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

ADENDO ao Recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0006917-57.2018.8.11.0055.

Este processo se refere à
Remessa Necessária
e ao
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Aparecido Alves
Antonio
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência
, proposta por Aparecido Alves
Antonio
, representado por Terezinha
Manao

Antonio
, por intermédio da Defensoria Pública, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Tangará da Serra/MT, julgou a demanda nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
julgo PROCEDENTE o pedido inaugura formulado pelo requerente APARECIDO ALVES ANTONIO, e mantenho o deferimento da liminar para o fim de determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA, a efetuar o regular fornecimento do procedimento cirúrgico, pleiteado na inicial, enquanto perdurar a prescrição médica.

Tendo em visa que a parte autora apresentou o cálculo, e que a parte ré não se opôs aos valores descritos, hei por bem HOMOLOGAR o cálculo apresentado pelo exequente.

Por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Embora sucumbentes, deixo de condenar os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
.

Oportunamente, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para conhecimento da remessa necessária, nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil.”
[Destaquei]

Como já debatido, a Defensoria Pública apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 38660979, requerendo o provimento ao recurso,
com o fito de que a sentença seja reformada, condenando o Estado de Malo Grosso e Município de Tangará do Serra ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos moldes da lei vigente
.

Na sessão do plenário virtual do dia 31-5-21, proferi voto
NEGANDO

PROVIMENTO
ao recurso e
RATIFICANDO
a sentença.

A 2º Vogal, Desa. Maria Erotides
Kneip
, após solicitar vista dos autos, proferiu voto, a seguir sintetizado:

(...)

Proponho a eminente Relatora que o processo seja encaminhado ao Juizado Especial, haja vista que conforme a jurisprudência: a competência do Juizado Especial decorre do valor atribuído à causa e não do valor do cumprimento da sentença. Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/03/2021.

(...)

Nesse contexto, durante sessão realizada em 12-7-2021, solicitei vista dos autos para revisitá-los, a fim de analisar a matéria, adiando a conclusão do julgamento.

Pois bem.

Em análise detida da ação, vislumbro que é inadequada a remessa do feito aos Juizados Especiais,
uma vez que o valor atribuído à causa foi retificado de ofício, pelo próprio juízo da Vara Especializada dos Juizados Especiais da Comarca de Tangará da Serra/MT (id. nº 38646997), no despacho inicial, para a importância de R$ 103.100,00 (cento e três mil e cem reais)
, ocasião em que declinou a competência para o processamento e julgamento do feito, à Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, sem irresignação recursal pelos litigantes, tampouco instauração de conflito de competência.

Como se vê, o valor retificado da causa, na oportunidade do recebimento da petição inicial, supera e muito o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, situação que afasta a competência destes para o processamento e julgamento do feito e que se encontra imutável, por força da coisa julgada.

Ocorre que, por algum lapso, quando da digitalização processual para conversão dos autos físicos em eletrônicos, não houve a retificação do valor da causa no sistema do
PJe
, fazendo manter, equivocadamente, o valor inicial atribuído pela parte.

Logo, com a devida vênia à nobre colega, consigno que não encontra respaldo a alegação de que o valor considerado foi aquele apurado em cumprimento de sentença, pois, na realidade, foi o retificado inicialmente e que embasou todo o processo de conhecimento, já superado.

Além disso, é certo que a devolução dos autos ao juízo dos Juizados Especiais, neste momento, sem instauração de conflito negativo de competência pelo juízo processante, inegavelmente resultaria em supressão de medida obrigatória, o que não se pode admitir.

Desse modo, peço vênia para manter meu voto, no sentido de negar provimento ao recurso e retificar a sentença de primeiro grau,
aderindo a todas as considerações ao meu voto.

Por oportuno, reconsidero o despacho posterior, sob id. nº 95786483, para afastar a aplicação do entendimento firmado em sede de IRDR, pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, sob o enunciado nº 1, ao presente caso.

É o meu voto-adendo.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Vogal)

Egrégia Câmara:

Pedi vistas dos autos, para melhor análise dos fatos, quanto à determinação do pedido de fornecimento da cirurgia de revascularização do miocárdio em face do Requerente APARECIDO ALVES ANTONIO, diagnosticado com Doença Arterial Grave (DAC) e multivascular.

De proêmio, constatei que foi atribuído à causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme (id. 38646987), de modo, que o feito deveria tramitar pelo rito da Lei n.12152/2009.

Contudo, perscrutando os autos, verifiquei que essa providência, já havia sito tomada pela e. Relatora conforme decisão unipessoal proferida no id.67622958, mas, retratada, em razão da petição do Apelante.

O Apelante devidamente assistido pela Defensoria Pública requereu a manutenção do feito perante está Corte, sob a seguinte alegação:

[...]Nesta toada, nota-se que o valor da causa apontado na inicial (de R$10.000,00 – vinte mil reais) se deu por estimativa, sendo que, no decorrer do trâmite processual, os procedimentos médicos objetos da demanda alcançaram valor superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Quanto a isto, destaca-se a nota fiscal presente no ID 38660974, o bloqueio judicial de valores na conta do Estado de Mato Grosso no ID 38660951 e o alvará eletrônico no ID 38660960, todos demonstrativos do valor do objeto da ação, que se deu na monta de R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais).

Portanto, percebe-se que o montante econômico envolvido nesta lide supera em muito o valor de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de maneira que a presente demanda não pode ser remetida à E. Turma Recursal. (id.n.71920470).

Sem razão. Isso porque, ao contrário do alegado pelo Apelante, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa, que não pode superar os 60 (sessenta) salários-mínimos, consoante o art. 2º da Lei n. 12.153/2009.
Precedentes
: (REsp n. 1.658.347/SP, relator Ministro Herman Benjamin,Segunda Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 16/6/2017 e AgRg no REsp n.1.503.716/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,julgado em 5/3/2015, DJe 11/3/2015.)

E ainda,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.

COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. PARCELAS VENCIDAS MAIS 12 (DOZE) PARCELAS VINCENDAS. ART. 2º, § 2º, DA LEI N. 12.153/2009. IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. ART. 43 DO CPC. COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. AGRAVO IMPROVIDO.1.
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa, que não pode superar os 60 (sessenta) salários-mínimos, consoante o art. 2º da Lei n. 12.153/2009.

2. O valor da causa em que se veicule obrigações vincendas, por sua vez, é definido pela soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas, conforme o § 2º do referido dispositivo. Precedentes.

3. A eventual demora na tramitação do processo não suplanta a observância à norma supramencionada, pois a competência é definida pelo momento do registro ou distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ocorridas posteriormente, consoante o art. 43 do CPC.

4.
Se, no momento da propositura da demanda, o valor da causa não ultrapassa o teto legal e não está presente nenhuma hipótese prevista no art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, é do Juizado Especial da Fazenda Pública a competência para processar e julgar o feito
.5. A complexidade da causa não é motivo suficiente para afastar a competência dos juizados especiais. Precedentes.6. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1711911/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 16/04/2021)

Cabe ainda, que a competência é fixada pelo valor atribuído à causa e não ao cumprimento de sentença, caindo por terra a tese do Apelante, que diz que o proveito econômico, será superior a 60 salários mínimos.

Nesse sentido, é a jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO.
VALOR DA CAUSA. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART. 105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
I - Na origem, trata-se de ação objetivando o recálculo dos décimos remuneratórios previstos no art. 133 da Constituição Estadual. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a redistribuição da ação a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública, competente para conhecer, processar e decidir da lide, tendo em vista que o valor da causa deve ser considerado individualmente na hipótese de litisconsórcio ativo facultativo.
II - Da decisão foi interposto agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em primeira instância pela Vara Comum da Fazenda Pública, que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso.
III – [...]IV - Ressalte-se que Súmula n. 83 do STJ também é aplicável aos recursos especiais interpostos pela alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. À propósito: AgInt no REsp 1.858.976/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe 11/12/2020.V -
Por fim, cumpre informar que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública decorre do valor arbitrado à causa e não do valor do cumprimento de sentença.
VI – [...]Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1682032/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 26/03/2021).

Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2º, da Lei n.º12.153/2009 e IRDR 8556/2016.

Desse modo, peço vênia a Relatora, para sugerir que mantenha a decisão unipessoal que acertadamente declinou da competência em face do valor atribuído à causa id.67622958.

Ante o exposto, proponho á e. Relatora que decline a competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022